Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA. QUESTÃO DE DIREITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA NO MÉTODO “THERASUIT/PEDIASUIT”. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear, em sua rede conveniada, os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável e ao pagamento de danos morais.
2. Se o juiz, na qualidade de destinatário da prova, entendeu pela desnecessidade da produção da prova ao deslinde da controvérsia e o decisum encontra-se devidamente fundamentado quanto ao indeferimento do pleito, não há se falar em cerceamento de defesa, mormente quando o reexame da questão demonstra ser de fato desnecessária a prova que se pretendia produzir.
3.É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado.
4. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do paciente.
5. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde.
6. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente.
7. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório.
8. Recurso conhecido e desprovido